Tribunal: TJES
Processo: 0018301-22.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018301-22.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURINETE DA PENHA ZAGOTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de primeiro grau. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de questões relacionadas à legalidade de certificado apresentado em processo seletivo, à nulidade da rescisão contratual realizada pelo Município da Serra e à ocorrência de danos morais, objetivando o prequestionamento de dispositivos legais para futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos jurídicos suscitados pela embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada não se configura quando o acórdão examina os pontos relevantes da controvérsia sob fundamentos distintos dos pretendidos pela parte, não havendo obrigatoriedade de manifestação explícita sobre todos os argumentos expendidos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à falsidade do certificado, à legalidade da rescisão contratual e à inexistência de danos morais, não se verificando ausência de fundamentação.

O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para rediscussão do mérito da decisão nem para compelir o Tribunal a manifestar-se de forma explícita sobre todos os dispositivos legais com o exclusivo objetivo de prequestionamento.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento quando a decisão embargada já apresenta fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que enfrenta adequadamente os pontos controvertidos, ainda que sob fundamentos diversos dos pretendidos pela parte.

O prequestionamento não se impõe quando a decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e não incorre em vício de omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 0006117-68.2002.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 09.05.2023, DJe 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0018301-22.2018.8.08.0048
Embargante:
Aurinete da Penha Zagoto
Embargado:
Município da Serra
Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração (id. 12891421) opostos por Aurinete da Penha Zagoto em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem (id. 9859623)

Pelas razões recursais id. 12891421, a Embargante alega padecer o v. acórdão de vício de omissão e manifesta seu intento de prequestionar dispositivos legais supostamente violados a fim de submeter a controvérsia à análise das Cortes Superiores.

Contrarrazões não apresentadas, apesar de intimado o embargado.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0018301-22.2018.8.08.0048

Embargante:

Aurinete da Penha Zagoto

Embargado:
Município da Serra

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o acórdão embargado apresenta o vício de omissão alegado pela parte embargante, bem como se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

A embargante alega
que o acórdão recorrido possui vício de omissão, por não ter
considerado adequadamente seus argumentos acerca da legalidade do certificado apresentado no processo seletivo, da nulidade da rescisão do contrato firmado com o município e da caracterização de danos morais.

Assevera que tais questionamentos são relevantes para a solução da controvérsia e objetivam o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É cediço que os vícios sujeitos à correção através dos embargo
s
de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

É preciso destacar, entretanto, que as questões apresentadas nas razões recursais d
o recurso
foram devidamente analisadas. Todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi julgada com fundamento em base diversa daquela apresentada pela embargante, o que, de modo algum, representa omissão passível de correção por embargos de declaração.

No caso dos autos,

no tocando à legalidade do certificado apresentado no processo seletivo, o acórdão expressamente consignou que a falsidade do documento foi comprovada pela manifestação da Prefeitura de Santa Teresa e pelo próprio termo de atendimento assinado pela ora embargante (fl. 67 dos autos de origem – id. 9859623).

Quanto à alegada desproporcionalidade da rescisão contratual, o v. acórdão foi claro ao afirmar que o município observou o contraditório e a ampla defesa, concedendo à ora embargante prazo para regularização do documento. Além disso, também analisou a rescisão à luz das previsões editalícias do certame, concluindo pela observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

Por fim, quanto aos danos morais,
o acórdão expressamente afastou tal pretensão
“
posto que não identificado qualquer ato ilegal, arbitrário, discriminatório ou imoral da Administração que acarrete dano à ordem moral da recorrente.”

Conclui-se, assim, que a embargante busca, com a alegação de omissão, rediscutir a matéria já apreciada sob o argumento de pretender prequestioná-la.
Todavia, sabe-se que
o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça,
inclusive,
já
pronunciou-se
no sentido de que
“os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível
na
Ap
elação nº

0006117-68.2002.8.08.0024

, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Assim, verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v.
A
córdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
não os acolho.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.